Tribunal: TJSP
Processo: 2169447-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indenização por dano moral e multa por descumprimento de determinação judicial – Devedora em recuperação judicial – Créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial que estão sujeitos a esse procedimento – Caso, ademais, que, tendo sido aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, dá-se a extinção da execução individual – Pedidos que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Indenização por dano moral e multa por descumprimento de determinação judicial – Devedora em recuperação judicial – Créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial que estão sujeitos a esse procedimento – Caso, ademais, que, tendo sido aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, dá-se a extinção da execução individual – Pedidos que devem ser feitos na via adequada – Honorários de advogado sucumbenciais, todavia, que são posteriores – Não sujeição aos efeitos da recuperação judicial – Prosseguimento do cumprimento apenas quanto a essa parte – Atos constritivos que devem ser examinados pelo juízo recuperacional – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada em parte – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169447-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado
MINT CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41132
AGRV.No: 2169447-88.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 31a VC
AGTE. : TELEMAR NORTE LESTE S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDA. : MINT CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Indenização por dano
moral e multa por descumprimento de determinação
judicial Devedora em recuperação judicial Créditos
constituídos anteriormente ao pedido de recuperação
judicial que estão sujeitos a esse procedimento Caso,
ademais, que, tendo sido aprovado e homologado o plano
de recuperação judicial, dá-se a extinção da execução
individual Pedidos que devem ser feitos na via adequada
Honorários de advogado sucumbenciais, todavia, que são
posteriores
Não sujeição aos efeitos da recuperação
judicial Prosseguimento do cumprimento apenas quanto a
essa parte Atos constritivos que devem ser examinados
pelo juízo recuperacional Jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça - Decisão reformada em parte Agravo
de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo que, em
autos de cumprimento de julgado, determinou o levantamento de quantia bloqueada
em razão de multa por descumprimento e expedição de ofícios ao juízo
recuperacional para comunicar necessidade de pagamento de valores relativos à
indenização por dano moral e honorários de advogado.
Sustenta a agravante (executada) que a agravada deve
requerer seu crédito perante o juízo recuperacional, que a indenização por dano
moral está sujeita à recuperação, pois se considera o crédito constituído na data de
ocorrência dos fatos, isto é, não se trata de crédito posterior à recuperação, que a
aprovação e homologação do plano de recuperação acarreta em novação com
extinção e que os atos constritivos são de competência exclusiva do juízo
recuperacional; pleiteia-se a concessão de efeito suspensivo.
Houve concessão de efeito suspensivo.
A
agravada
(exequente),
em
resposta,
bate-se
pela
manutenção do decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem razão em parte a agravante, respeitado o entendimento
do MM. Juízo de Primeiro Grau.
Como se sabe, estabelece o art. 49 da Lei no 11.101/2005 que
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos”.
Em se tratando de obrigações ilíquidas, como no caso,
dispõem os §§ 1o e § 3o do art. 6o que “terá prosseguimento no juízo no qual
estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida” e “uma vez
reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria”.
Não é demais lembrar, outrossim, que a obrigação diz respeito
à relação jurídica de direito material e não à prestação jurisdicional, a qual apenas
visa sua concretização.
Não fosse assim apenas aqueles créditos judicialmente
constituídos se sujeitariam ao plano de recuperação judicial, frustrando-se o próprio
objetivo da lei que é reunião de todos os créditos a fim de viabilizar extenso plano
de recuperação com o objetivo de preservação da empresa e dos interesses daqueles
a ela ligados (art. 47).
Anote-se, mais ainda, que o art. 67 da Lei no 11.101/2005
deixa clara tal questão ao estabelecer que apenas “os créditos decorrentes de
obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial [...] serão
considerados extraconcursais”, vale dizer, não se sujeitarão aos termos do plano
de recuperação judicial apenas aquelas obrigações posteriormente assumidas pela
empresa em recuperação.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE
CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
"DEMANDA
ILÍQUIDA".
APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO
REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE
ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005.
RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg.
Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se
dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos
expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador
adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais.
2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito
decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação
indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não,
aos efeitos da recuperação judicial em curso.
3. A ação na qual se busca indenização por danos morais - caso dos autos - é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tida por "demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência
do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação
para o caso concreto.
4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de
conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o
qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro
geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do §
1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005.
5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda
que não vencidos.
6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao
crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano
moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes
do pedido de recuperação judicial.
7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de
fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua
habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1447918/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 16/05/2016).
Desse mesmo v. acórdão, do voto da MIN. MARIA ISABEL
GALLOTTI, se tira que “a Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de
Falência, em seu art. 49, quando fala que 'Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos', e,
depois, quando a doutrina fala em créditos que se constituírem antes ou
depois, créditos existentes na data do pedido de recuperação, quer se reportar
às obrigações e aos fatos geradores das obrigações, e não créditos já declarados
por sentença na data da recuperação”.
Em sentido semelhante posicionou-se o Min. RAUL
ARAÚJO: “entendo que devemos reconhecer que o crédito constituído após o
pedido de recuperação judicial, porém, decorrente de obrigação nascida
anteriormente ao pedido, fica submetido ao plano de recuperação. Não me
parece que possamos afirmar que existisse o crédito desde a data da ofensa,
desde a data do dano moral causado ao ofendido. Não existia propriamente um
crédito aí, mas existia já uma obrigação de reparar. Então, essa obrigação é
antecedente ao pedido da recuperação judicial. Embora o crédito seja
constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, como ele é
decorrente de uma obrigação anterior ao pedido de recuperação, chego ao
mesmo resultado de que ele está submetido ao plano de recuperação judicial”.
Para solução deste caso concreto, então, importa saber a data
de constituição da obrigação e não da sentença que o constituiu.
Ora, embora a r. decisão que reconheceu a obrigação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confirmou a multa imposta seja posterior à recuperação judicial (trânsito em julgado
em 17.04.2019, cf. certidão a fls. 728 dos autos 1066829-83.2013.826.0100/50001 e
homologação do plano de recuperação em 08.01.2018), a verdade é que as
obrigações lhe são anteriores, isto é, referem-se a 2013, quando houve o ato ilícito
que fundamentou o ajuizamento da demanda, bem como o descumprimento da
antecipação de tutela concedida, conforme se tira da petição inicial da fase de
conhecimento e da r. decisão proferida ali proferida a fls. 137.
Dessa maneira, não há dúvida de que esses créditos da
agravada devem ser habilitados nos autos da recuperação judicial, na forma dos arts.
7o e seguintes da Lei no 11.101/2005.
No que toca, todavia, aos honorários de advogado, e
exatamente porque decorrentes da sucumbência, tem-se que estes apenas se
constituíram com o trânsito em julgado, vale dizer, após a recuperação judicial,
razão pela qual não se sujeitam ao plano, porém seu pagamento deverá ser
deliberado pelo juízo recuperacional.
Essa, aliás, é a posição também do C. Superior Tribunal de
Justiça que, examinando situação semelhante, assinalou que “o crédito de
honorários só estaria sujeito à novação imposta pelo plano de recuperação
judicial se já estivesse consolidado ao tempo da propositura do pedido
recuperacional. Todavia, a sentença que fixou honorários foi proferida
posteriormente ao pedido de recuperação e seu trânsito em julgado só ocorreu
depois de o plano estar efetivamente aprovado pela assembleia e homologado
pelo Juízo”, porém “o juízo universal deve exercer o controle sobre atos
constritivos de patrimônio, aquilatando a essencialidade do bem à atividade
empresarial” (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015).
Mais ainda, e já tendo sido aprovado referido plano, o caso é
mesmo de extinção da execução: “Após a aprovação do plano de recuperação
judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo
competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções
individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de
condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n.11.101/2005.
Precedentes” (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).
Assim, reforma-se em parte a r. decisão agravada, de modo a
extinguir a execução no que toca à indenização e à multa por descumprimento, as
quais deverão ser pleiteadas na via própria, mantendo-se aquela determinação do
MM. Juízo de Primeiro Grau apenas quanto aos honorários de advogado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento.
JOSE TARCISO BERALDO
Relator